Tribunal: TJMT
Processo: 1020632-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020632-18.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Pedro Paulo Sei de Souza, representado por sua genitora Gislaine Andrade Sei, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Unimed-Rio – Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente na determinação do tratamento pelo plano de saúde no tratamento médico indicado.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois conforme demonstrado, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID F84 + F81) e, diante dessa situação, necessita de amplo e eficaz tratamento indicado pelos profissionais da saúde que o assistem.
Sustenta que o perigo de dano está claro, mormente porque as consequências oriundas da não realização imediata da terapia indicada pela médica que o acompanha, poderá lhe ocasionar enormes riscos à saúde e integridade física. Afirma ainda que o tratamento indicado é o único capaz de trazer melhoras ao quadro de saúde e que negligenciar a terapia adequada indicada à criança poderá limitar a evolução do tratamento, comprometendo de forma severa sua condição na fase adulta.
Assim, necessita que a agravada “promova a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar do Agravante, com profissionais, incluindo psicoterapia ABA; terapia ocupacional; fonoaudiologia; psicomotricidade e psicopedagogia, conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões)” (id. 109375978). Ao final, pugna pelo deferimento da justiça gratuita e concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que o agravante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, mormente em razão de ser menor e sua representante juntar cópia integral dos autos de origem, de onde se extrai a declaração de hipossuficiência (id. 109375979 - Pág. 35) e sua CTPS (id. 109375979, pág. 38-40), indicando que encontra-se atualmente desempregada, razão pela qual defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Dito isso, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Desta forma, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, uma criança com 12 anos de idade, “apresenta quadro sob Cid 10 - F84 NÍVEL 1 / TRANSTORNO SENSORIAL MISTO E COMORBIDADE COM R48 e F90, e para tal condição necessita de abordagem multidisciplinar consistente e intensa para atingir reabilitação neuro-cognitiva ou melhora do quadro, e acrescento que não existe um tempo estimado para a duração do tratamento” conforme de infere do laudo médico (id. 109375979 - Pág. 46).
Do referido laudo se extrai ainda, a indicação das terapias solicitadas, com equipe multiprofissional, o que somente corrobora a alegação de que o atraso no tratamento poderá ocasionar sequelas irreversíveis ao desenvolvimento do infante.
Diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano ao agravante é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o seu desenvolvimento.
Portanto se revela prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto a concessão da tutela pretendida, determinando que a agravada autorize e/ou custeie o tratamento prescrito pela equipe médica, concernente no “tratamento multidisciplinar do Agravante, com profissionais, incluindo psicoterapia ABA; terapia ocupacional; fonoaudiologia; psicomotricidade e psicopedagogia, conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) (id. 109375978).
Assim, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a agravada que providencie e/ou custei o tratamento indicado no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator